Tribunal: CARF
Processo: 11080.903817/2012-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903817/2012-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.798 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
VONPAR REFRESCOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. DECISÃO ADMINISTRATIVA.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial
ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Nos termos do relatório da Delegacia Regional de Julgamento o presente processo
administrativo fiscal desencadeou nos seguintes fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903817/2012-57
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903817/2012-57

Trata-se do Despacho Decisório do Delegado da Receita Federal do Brasil em Santo
Ângelo/RS, que não reconheceu o direito de crédito relativo ao 1o trimestre de 2010,
pleiteado através do PER/DCOMP 09589.30852.070510.1.1.01-0270, transmitido em
07/05/2010, no valor de R$ 2.372.548,14, e não homologou a compensação a ele
vinculada. O crédito foi apurado pelo estabelecimento filial, inscrito no CNPJ sob no
91.235.549/0009-78, e teve sua legitimidade verificada em procedimento específico de
auditoria.
O crédito pleiteado decorre de aquisições de insumos isentos, identificados como
"concentrados" para diversas marcas de refrigerantes do grupo Coca-Cola, consistindo
em kits que se apresentam como vários volumes de partes separadas, fornecidos pela
empresa RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA ("Recofarma"), CNPJ
61.454.393/0001-06, situada na Zona Franca de Manaus, que os produz e distribui para
diversas fábricas engarrafadoras que atuam em regime de franquia, como é o caso da
solicitante. Nas respectivas notas fiscais de saída, foi registrado que os produtos
estariam isentos com base no art. 69, inc. I, e art. 82, inc. III, do Decreto no 4.544, de
2002 (Regulamento do IPI – RIPI/2002). Sobre o valor destes insumos, VONPAR
calculou e escriturou crédito no Livro Registro de Apuração do IPI, mediante aplicação
de alíquota de 27%, prevista na Tabela de Incidência do IPI aprovada pelo Decreto
6.006/2006 – TIPI/2007 - para o Ex 01 do código 2106.90.10.
A fiscalização considerou que os créditos são indevidos porque no processo de
industrialização dos insumos não foram empregadas matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional, como requer o art. 82, inciso III, do RIPI/2002
para reconhecimento da isenção e utilização dos créditos, como previsto no art. 175 do
mesmo Regulamento. Além disso, mesmo que houvesse direito ao crédito com base no
art. 69, inciso II do RIPI/2002, por força da coisa julgada formada no RE 212.484-2, o
valor do IPI seria zero, pois a classificação fiscal adotada está incorreta, uma vez que os
produtos não podem ser classificados como uma mercadoria única enquadrada no Ex 1
do código 2106.90.10, que se destina a preparações compostas, não alcoólicas (extratos
concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida da posição 22.02,
com capacidade de diluição superior a 10 partes da bebida para cada parte do
concentrado. Os componentes dos kits devem ser classificados, cada um, nos códigos
próprios, os quais são em sua maioria tributados à alíquota zero, conforme
fundamentação amplamente exposta no Termo de Verificação Fiscal, que embasou a
Informação Fiscal, e que integram o processo digital.
A glosa compreende os créditos provenientes das aquisições dos kits para refrigerantes,
exceto do concentrado para guaraná. Foi efetuada reconstituição da escrita fiscal que
resultou na apuração de saldos devedores no período de janeiro de 2009 a março de
2010, fato que motivou o indeferimento do pedido de ressarcimento, além da lavratura
de Auto de Infração para cobrança do crédito tributário decorrente das infrações
constatadas, objeto do processo 11070.722571/2014-03.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade tempestiva,
assinada por procurador habilitado nos autos, na qual consta a alegação inicial de que o
exame das compensações deveria aguardar a decisão definitiva do processo relativo ao
auto de infração, tendo em vista a relação direta entre seus objetos e que o imediato
indeferimento das compensações importaria enriquecimento sem causa do Fisco, com
cerceamento de defesa e supressão da discussão na esfera administrativa. Além disso, o
sobrestamento não causaria prejuízo à Fazenda Pública, porque o crédito tributário
relativo aos débitos declarados já foi constituído, nos termos do art. 74, § 6o da Lei no
9.430/1996, estando com a exigibilidade suspensa até julgamento final deste processo
administrativo.
A seguir, argumenta que haveria afronta ao art. 146 do Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional - CTN), pois a fiscalização teria alterado retroativamente o critério
jurídico do lançamento. Em 20/12/2013 foi lavrado auto de infração contra o
estabelecimento matriz, quanto a fatos geradores ocorridos em 2008, sob o argumento,
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903817/2012-57

em síntese, de que não haveria direito ao crédito, seja com base no art. 69, II do
RIPI/2002, seja no art. 82, III do mesmo Regulamento, e que não se aplicaria a coisa
julgada formada no RE 212.484-2 porque é genérica e não analisa as normas específicas
da Zona Franca de Manaus. O novo auto de infração, relativo ao ano de 2009, teria
inovado ao considerar que não haveria direito ao crédito porque a classificação fiscal
estaria equivocada.
Prossegue invocando a coisa julgada formada na apreciação do RE n° 212.484-2,
oponível à União Federal e com força de lei entre as partes, e alega que a alíquota de
27% estabelecida no provimento judicial decorre da definição dada ao produto pela
SUFRAMA, dentro de sua competência para conceder benefícios fiscais e determinar a
classificação fiscal de produtos e que tal competência não poderia ser desconsiderada
pela RFB. A seguir, discorre sobre os argumentos técnicos adotados pela fiscalização
para rechaçar a classificação dos kits para refrigerantes no Ex 1 da NCM 2106.90.10.
Invoca o art. 11 da Lei no 9.779/1999 para defender o direito ao crédito e à
compensação para quitar outros débitos de tributos e contribuições federais. Sustenta
que deve ser afastada a exigência de multa, com base no art. 76, II, “a”, da Lei
4.502/1964, uma vez que a jurisprudência administrativa, à época dos fatos geradores,
estaria reconhecendo o direito ao crédito de que se trata. Ao final, requer a reforma do
despacho decisório e a homologação das compensações declaradas.
É o relatório.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente,
conforme julgado proferido pela DRJ, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
NÃO
DEFINITIVA. VEDAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
alegando, em síntese:
3. Nulidade da decisão
4. Do sobrestamento deste PA ou da reunião com o PA no 11070.722571/2014-03.
5. Da inaplicabilidade do art.. 25 da IN/RFB No 1.300/2012.
6. Dos demais argumentos não analisados pela decisão ora recorrida
7. Do direito ao ressarcimento e à compensação.

Esse é o relatório.
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903817/2012-57

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade para seu conhecimento. Preliminarmente foi arguida nulidade da decisão.
Preliminar
Da ausência de nulidade.
Alega o recorrente ser nula decisão recorrida, porque eivada de contradição nos
seguintes aspectos: a) afirma que a RECORRENTE se enquadraria na hipótese do art 25 da
IN/RFB no 1.300/2012, visto que a validade do crédito de IPI discutido no presente processo
seria também objeto do PA n° 11070.722571/2014-03, e também, b) não determina o
sobrestamento solicitado pela RECORRENTE do presente processo até o julgamento do PA n°
11070.722571/2014-03.
Entendo que equivoca-se o recorrente, visto que não há contradição em alegar que
o saldo credor esta comprometido em determinado procedimento fiscal e não sobrestar o
julgamento para aguardar o referido procedimento, são, em verdade, informações
complementares.
A decisão que se pretende anular, concluiu pela aplicação do artigo 170 do CTN,
alegando que a ausência de liquidez e certeza impedia a homologação das compensações, isso
porque não há previsão legal no sentido de que deve-se esperar a existência do crédito para
análise do recurso.
Por essa razão não há que se falar em contradição.
Concluo que não há qualquer nulidade na decisão ora recorrida, portanto, afasto a
preliminar.
Mérito.
Alega a DRJ que os créditos pleiteados nestes autos estão atrelado ao auto de
infração sob o número 11070.722571/2014-03 que já foi apreciado pela Câmara Superior e foi
assim decidido, acórdão n.o 9303-008.195:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2010
DECADÊNCIA. IPI. DÉBITO ESCRITURADO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO
IRREGULAR. PRAZO QUINQUENAL. CONTAGEM.
O aproveitamento de crédito escritural não admitido pelo Regulamento do IPI não é
considerado pagamento do imposto, para efeito de antecipação e/ ou extinção do valor
devido, o que implica na contagem do prazo decadencial quinquenal do direito de a
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903817/2012-57

Fazenda Nacional constituir o respectivo crédito, a partir do 1o dia do exercício seguinte
àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado.
JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2010
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA.
A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração diz
respeito à alteração da legislação aplicável a um mesmo fato para um mesmo sujeito
passivo. Mantendo-se a descrição do fato e a infração a ele imputada, argumentos
adicionais, que levam à mesma infração, não caracterizam alteração de critério jurídico.
COMPETÊNCIA SUFRAMA. INCENTIVOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE.
A Suframa não tem como competência para a concessão de benefícios fiscais para
pessoas jurídicas instaladas na Zona Franca de Manaus e sim a administração dessa
zona, inclusive, se as empresas estão cumprindo os requisitos imprescindíveis ao gozo
daqueles benefícios.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
DOCUMENTOS
FISCAIS
IDÔNEOS.
CLASSIFICAÇÃO EQUIVOCADA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
Em matéria tributária, a culpa do agente é irrelevante para que se configure
descumprimento à legislação tributária, posto que a responsabilidade pela infração
tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN. Na situação, as notas fiscais de
aquisição das mercadorias que originaram o suposto crédito, ao consignarem
classificação fiscal equivocada que não se aplica ao produto comercializado, deixam de
ostentar o amparo necessário a respaldar o crédito ficto escriturado, sendo cabível a
glosa.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, em dar-lhe provimento.
Ainda sobre o julgamento do Recurso Especial do Auto de Infração é importante
observar que no relatório do referido voto constou que:
Recurso especial de divergência da contribuinte
Após ciência, em 14/12/2017 (efl. 1920), do despacho que não admitiu seus embargos
de declaração, a contribuinte interpôs recurso especial de divergência em 22/12/2017, às
efls. 1925 a 2012.
Ela levanta divergências quanto ao entendimento do acórdão recorrido nos seguintes
pontos:
1) decadência do direito do fisco efetuar o lançamento;
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903817/2012-57

2) obrigatoriedade de o adquirente verificar a correção da classificação fiscal indicada
na nota fiscal emitida pelo fornecedor;
3) alteração do critério jurídico do lançamento;
4) natureza dos concentrados para refrigerante como mercadoria única;
5) competência exclusiva da Receita Federal para definir a classificação fiscal de
produtos;
6) competência da SUFRAMA para aprovar projeto industrial de concessão de
benefícios fiscais e da validade do ato administrativo emitido pela SUFRAMA;
7) vigência do art. 76, II, "a", da Lei no 4.502/64.
Para demonstrar a divergência 1), utilizou-se a contribuinte dos acórdãos no
9303003.299 e no 9003003.808 que concluíram pela aplicação do critério de contagem
do prazo decadencial posto no 4o do art. 150 do CTN, quando existente a escrituração
fiscal de créditos para compensação, ainda que indevidos os créditos, desde que inexista
dolo, fraude ou simulação, em oposição ao recorrido que no caso de ilegitimidade dos
créditos, não os admite como lançamento por homologação para fins do art. 124 do
RIPI/2002.
Em relação a divergência 2), o sujeito passivo apoiou-se nos entendimentos postos nos
arestos paradigmas de no 3401003.751 e no 0202.895 ao concluírem que, na dicção do
art. 266 do RIPI/2002 o adquirente não é obrigado a verificar a classificação fiscal e
alíquotas das notas fiscais de seus fornecedores, descabendo a glosa dos créditos a elas
relativos, diversamente do decidido no acórdão a quo que afirma, de qualquer sorte,
inexistir previsão legal para a manutenção de créditos indevidos ou ilegítimos, por parte
do adquirente.
A divergência 3) foi esgrimida com base no acórdão no 3401002.537, que afirma não ser
possível a modificação do critério jurídico de interpretação pelo fisco uma vez
concluída pela regularidade de sua situação fiscal, sendo inaplicável novo critério para
os fatos passados, em clara disparidade com o entendimento do acórdão recorrido que
afirma tl impossibilidade apenas em relação a um mesmo lançamento e não a
lançamentos diversos, como foi o caso.
O sujeito passivo apresenta o acórdão no 3201001.873 com paradigma da divergência
para a matéria 4), no qual concluiu-se que o concentrado para bebidas não alcoólicas
entregue na forma de "kit" pode ser considerado mercadoria única para apuração do
crédito de IPI, em franca divergência com o acórdão vergastado.
No tocante a divergência 5), a conclusão do aresto recorrido de que a SUFRAMA não
teria competência para efetuar a classificação fiscal dos produtos objeto de projeto
industrial por ela aprovado para fruição dos benefícios fiscais, devendo prevalecer o
entendimento manifestado pela RFB é confrontada com os acórdãos paradigmas no
20301.939 e no 0303.335 que, para classificação de produtos cosméticos, afirmou que a
competência para classificação seria dos órgãos técnicos de vigilância sanitária.
Para a divergência 6), foram indicados os acórdãos paradigmas no 9003002.664 e no
9303003.825, que, em oposição ao acórdão recorrido, concluem pela incompetência do
Fisco para desconsiderar o ato administrativo da SUFRAMA que aprova projeto
industrial para produto incentivado.
Por fim, no tocante à divergência apontada no ponto 7) em face da conclusão do
acórdão a quo de que o art. 76, inc. II, alínea a) da Lei no 4.502/19694 teria sido
revogado, foi indicada a divergência com base no acórdão no 9303003.517, em sentido
contrário, afirmando a plena vigência da norma.
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903817/2012-57

O então Presidente da 4a Câmara de Terceira Seção de Julgamento do CARF apreciou o
recurso especial de divergência da contribuinte em 14/03/2018, no despacho de efls.
2231 a 2243, com base nos arts. 67 e 68 do Anexo II do RICARF, dando-lhe
seguimento parcial.
Inicialmente, define a tese de mérito do acórdão recorrido como sendo a seguinte:
(...) o fornecedor dos concentrados tem direito subjetivo à isenção do art. 81, II, do
RIPI/2010 (art. 69, II, do RIPI/2002) e o adquirente têm direito à manutenção do
crédito, tudo com base no que restou decidido pelo STF no RE 212.4842.
Entretanto, a glosa dos créditos no adquirente do concentrado é cabível porque a
classificação fiscal dos "kits para refrigerantes", adotada pelo fornecedor dos
concentrados, está errada, uma vez que os componentes desses "kits" devem ser
classificados separadamente. Tendo em vista que os componentes dos "kits" estão
sujeitos à alíquota zero, o crédito a ser aproveitado pelo adquirente é zero, decorrendo
daí a glosa dos créditos tomados pelo adquirente de concentrado. Adotada essa tese, o
colegiado desproveu o recurso voluntário pelo mérito.
A seguir, apreciou os sete pontos trazidos pelo contribuinte, mas concluiu ser um
conjunto de argumentos que sustentavam apenas quatro teses cuja divergência deveria
ser apreciada:
a) a tese da decadência do direito do fisco (crédito ilegítimo não configura pagamento
antecipado);
b) a tese da questão prejudicial, que consiste na correta classificação fiscal dos
concentrados (os "concentrados" devem ser classificados como "kits" ou cada
componente deve ser classificado separadamente?);
c) a tese de mérito, acima resumida, que é a inaplicabilidade do RE 214.484 e a
possibilidade de glosar os créditos no adquirente, em razão do erro de classificação
fiscal cometido pelo fornecedor; e
d) a tese de dispensa da multa de ofício com base no art. 76, II, "a" da Lei no 4.502/64.
Relativamente às divergências relacionadas às teses b) e d), o despacho concluiu a
inexistência de similaridade fática entre os paradigmas e o recorrido. Contudo, em
relação aos demais paradigmas apresentados, entendeu que as teses a) decadência do
direito do fisco e c) possibilidade de efetuar a glosa de créditos ilegítimos tomados pelo
adquirente em razão de erro de classificação fiscal cometido pelo fornecedor atendiam
aos requisitos regimentais para sua admissibilidade.
Quanto a admissão da tese c), o Presidente faz as seguintes considerações finais:
A admissão desta divergência devolve à CSRF o conhecimento das seguintes matérias
alegadas como divergentes, mas que na verdade são argumentos do contribuinte para
infirmar a tese fazendária: a) se houve ou não houve mudança de critério jurídico no
lançamento; e b) competência da Suframa para aprovar projetos de concessão de
benefícios fiscais e validade do Ato Administrativo emitido pela Suframa. Essas duas
divergências alegadas pelo contribuinte nada mais são do que argumentos utilizados
para contestar a glosa dos créditos efetuadas pela fiscalização. Não é necessário
apresentar paradigmas contra argumentos. Admitida a tese divergente, a CSRF
escolherá qual tese irá prevalecer e os argumentos que a sustentarão.
Agravo da contribuinte
Intimada do despacho de admissibilidade de efls. 2231 a 2243 em 10/04/2018 (efl.
2247), a contribuinte apresentou agravo em 13/04/2018 (efl. 2249), às efls. 2250 a 2259,
contestando a não admissibilidade das teses b) e d) acima expostas e solicitando o
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903817/2012-57

provimento do agravo para que seu recurso especial seja conhecido e admitido também
em relação a elas.
A Presidente da CSRF apreciou o agravo em 08/06/2018 no despacho de efls. 2295 a
2300, com base no art. 71 do Anexo II do RICARF, rejeitando o e confirmando o
seguimento parcial do recurso especial da contribuinte.
Recurso especial da Procuradoria
Intimada do acórdão no 3402.003.801 em 01/03/2017 (efl. 1771),
a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou recurso especial em 07/03/2017, às e-
fls. 1772 a 1787. A Procuradora levanta divergência quanto à incidência de juros de mor
a sobre a multa de ofício com aplicação da taxa Selic,
afastada pelo recorrido.
Para tal indica os acórdãos paradigmas no 910101.191 e no 9202-
01.991 que contrariam esse entendimento.
Argumenta que os juros incidem sobre o crédito tributário, que inclui a multa lançada de
ofício.
O então Presidente da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento apreciou o recurso es
pecial de divergência em 10/04/2017, no despacho de e-
fls. 1789 a 1791, com base nos arts. 67 e 68 do Anexo II RICARF, dando-
lhe seguimento.
Nesse sentido, a admissão do Recurso Especial do contribuinte se deu apenas para
avaliar os argumentos: da a) decadência do direito do fisco e c) possibilidade de efetuar a glosa
de créditos ilegítimos tomados pelo adquirente em razão de erro de classificação fiscal cometido
pelo fornecedor.
Conforme já mencionado, o Recurso Especial do contribuinte foi improvido,
sendo essa a decisão final sobre os supostos créditos que se pretendia utilizar nas Declarações de
Compensações que o presente processo tem por objeto
Assim, entendo assistir razão ao julgador de piso do presente PAF, que ao analisar
o pleito de reforma do Despacho Decisório acerca da compensação julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, fazendo constar em seu voto que:
Com relação ao argumento de que o presente julgamento deveria ser sobrestado até a
decisão final do processo em questão, observa-se que essa medida, além de incabível, é
desnecessária. Como foi dito, o processo 11070.722571/2014-03 tem por objeto valores
representativos dos saldos devedores de IPI que remanesceram na escrita nos períodos
de apuração a que se referem os pedidos de ressarcimento, após as glosas de créditos
indevidos. Ou, em outras palavras, corresponde ao IPI que deixou de ser recolhido pelo
estabelecimento em virtude da utilização de créditos não legítimos para abater débitos
resultantes da saída de produtos tributados. Na esfera do presente processo, estão sendo
cobrados os débitos que permanecem em aberto em virtude da não-homologação da
compensação declarada, motivada pela inexistência do saldo credor pleiteado.
Por outro lado, mesmo que a decisão antes mencionada não seja, ainda, definitiva na
esfera administrativa, e, independente do resultado final da apreciação do auto de
infração, a compensação não pode prosperar em virtude da vedação expressa presente
nas normas que tratam da matéria, e que assim se sucederam: a IN SRF no 21/1997, art.
8o, § 6o, art. 19 da IN SRF no 210/2002; art. 20 da IN SRF no 460/2004, art. 20 da IN
SRF no 600/2005; art. 25 da IN RFB no 900/2008. Atualmente, o art. 25, caput da
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, estabelece:
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903817/2012-57

“Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa
ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI. ...”

Outrossim, diante da decisão definitiva sobre os créditos, em litígio no Auto de
Infração através do Acórdão no 3402-003.801 e que não sofreu alteração quanto ao mérito
“possibilidade de efetuar a glosa de créditos ilegítimos tomados pelo adquirente em razão de
erro de classificação fiscal cometido pelo fornecedor, na decisão tomada pela CSRF”, há não
ser no tocante aos juros de mora sobre a multa de ofício, conforme excertos abaixo. Portanto, não
há como se reconhecer a existência de liquidez e certeza, indispensável à homologação das
compensações, à vista do disposto no art. 170 Código Tributário Nacional1.
Recurso especial de divergência da Fazenda
O recurso é tempestivo, cumpre os requisitos regimentais, por isso voto por conhecê-
lo.
Quanto ao mérito, essa matéria foi exaustivamente debatida na Câmara Superior de
Recursos Fiscais do CARF, em todas as suas Turmas, havendo recente edição de
Súmula, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Pela inteligência do inciso VI do art. 45 do Anexo II do RICARF, as súmulas são de obs
ervação obrigatória aos conselheiros e, portanto, há que se dar provimento ao recurso es
pecial de divergência da Procuradora
Nesse sentido toda a matéria de mérito alegada em sede recursal resta prejudicada
visto que já decidida nos autos do processo que tratou do Auto de Infração.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar e negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)

Fl. 2009
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.798 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903817/2012-57

Fl. 2010
DF CARF MF
Original